Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-63.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031284-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAIAS CONCEICAO DE MORAES - CPF: 079.304.021-34 (APELANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CLAREZA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor em desfavor de instituição bancária, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), com pedido de conversão em empréstimo consignado padrão, restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência fundamentada na regularidade da contratação e ausência de ilicitude na conduta do banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de consentimento na contratação da modalidade RMC, com ausência de informação clara, prática abusiva e inexistência de autorização expressa para operações posteriores, aptos a ensejar a nulidade contratual e reparação por danos.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, que foi identificada claramente no instrumento firmado, com especificações sobre taxas, limites e forma de amortização.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, desde que acompanhada da efetiva utilização e da ausência de vício de consentimento, como no caso concreto.
5. As alegações de ausência de informação e de desconhecimento são contrariadas pela conduta do apelante, que utilizou ativamente o produto bancário. Não se verifica conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique devolução de valores ou reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), quando acompanhada de utilização ativa e documento contratual com informações claras, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A utilização do crédito contratado impede o reconhecimento de nulidade contratual por ausência de informação, quando o contrato especifica a modalidade e as condições pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. nº 1018899-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto por
IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conversão de Operação de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado Padrão c/c Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1031284-63.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO INTER S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 279999858).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não teve ciência ou consentimento expresso sobre essas novas liberações de valores, asseverando que a falta de contrato adicional, comprova que essas transações ocorreram sem a devida autorização.

Continua afirmando que a manutenção dos descontos sem a devida comprovação contratual das novas obrigações, viola os direitos do consumidor, ensejando a revisão das condições contratuais e das práticas adotadas pelo banco.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 279999860).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 279999862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se recurso de recurso de apelação interposto por
IZAIAS CONCEIÇÃO DE MORAES
contra a sentença proferida nos autos da ação de conversão de operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado padrão c/c danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO INTER S.A.
.

Alega o autor/apelante ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Sustenta vício de consentimento, ausência de informação clara sobre o contrato, prática abusiva na manutenção de descontos e a inexistência de contrato para supostas liberações posteriores de crédito. Requer a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos, ao fundamento de que restou demonstrada a
ciência do autor acerca da modalidade contratada
, com base nos documentos firmados e na utilização efetiva do cartão, afastando-se a tese de má-fé do banco ou de dano moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial, com especial ênfase na alegada ausência de clareza contratual e violação ao dever de informação.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

O recurso, ao insistir nas mesmas alegações da exordial, não logra infirmar a robustez da fundamentação adotada pelo Juízo de Origem, tampouco demonstra o desacerto da sentença.

De início, verifica-se que o instrumento contratual firmado entre as partes contém a
expressa identificação da natureza do produto bancário
, com informações objetivas acerca da modalidade “
cartão de crédito consignado
”, das taxas incidentes, do limite contratado, bem como da forma de amortização por consignação do valor mínimo da fatura (Id: 279999443 – Pág. 02 a 03).

Cito:

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido, reiteradamente, a
legalidade da contratação da modalidade RMC
, afastando alegações de nulidade por induzimento a erro quando há prova da utilização consciente do produto, como se deu no caso concreto. Nesse sentido, vejamos:

“APELANTE (S): BANCO BMG S.A. APELADO (S): SILEY DA SILVA SANTOS. EMENTA . CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA . REJEIÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrentes de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão envolve a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a onerosidade excessiva, bem como a alegação de falha no dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada, não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva . Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença e manter a taxa de juros inicialmente pactuada, afastando a devolução do valor excedente descontado a título de juros remuneratórios. Tese de julgamento: "
Nos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), a ausência de prova de vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor, aliado ao cumprimento do princípio da boa-fé objetiva, justifica a manutenção das condições contratuais pactuadas inicialmente.
" Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova). Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III (direito à informação). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 10/08/2010, DJe 08/09/2010 . TJ-MT, N.U 1002401-39.2023.8 .11.0010, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, J. 26/03/2024, pub . 03/04/2024. TJ-MT, N.U 10043014020218110006, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J . 22/03/2023, pub. 28/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188998320248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

Ademais, as alegações de ausência de informação adequada e de que não havia ciência sobre o funcionamento da modalidade contratada são
contrariadas pelo comportamento subsequente do próprio apelante
, que utilizou o cartão para realizar
saques e compras diversas
, como comprovado nos extratos anexados.

A mera alegação genérica de hipossuficiência e de falha na informação
não é suficiente para afastar a presunção de validade dos negócios jurídicos formalizados
, sobretudo diante da demonstração inequívoca de que o consumidor
aderiu conscientemente ao contrato e dele se beneficiou
, por longo período.

Inexistente, portanto, qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, razão pela qual
não se justifica a devolução dos valores descontados nem a indenização por danos morais
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025